Tribunal: TJMT
Processo: 1016950-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016950-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), ELOI KELM - CPF: 997.181.700-49 (AGRAVANTE), DIPAGRO LTDA - CNPJ: 06.338.993/0014-07 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO EM CPR COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão com fundamento em Cédula de Produto Rural garantida por alienação fiduciária, que deferiu liminar para apreensão de safra agrícola, autorizando ingresso forçado em propriedades e armazéns, uso de força policial, citação para pagamento e adoção de medidas assecuratórias.

2.alegação de frustração parcial da produção, ausência de constituição válida em mora, nulidade da citação eletrônica e necessidade de limitação da medida. Requer aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Manual de Crédito Rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a liminar deferida atende aos requisitos legais da tutela de urgência; (ii) saber se a mora foi constituída de forma válida; (iii) saber se a citação por meio eletrônico invalida a decisão liminar; e (iv) saber se a medida de apreensão pode ser limitada diante da alegada frustração da produção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A probabilidade do direito e o risco de dano foram demonstrados, nos termos do art. 300 do CPC, ante a natureza fungível e perecível do bem objeto da garantia fiduciária.

5. A CPR está regularmente registrada e vencida, com cláusulas expressas de penalidade.

6. A mora foi formalizada por notificação extrajudicial, conforme exige o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

7. A alegação de frustração de safra depende de instrução probatória e não pode ser apreciada em sede de cognição sumária.

8. Eventual nulidade da citação por WhatsApp não invalida a liminar, proferida antes da formação da relação processual, devendo tal alegação ser submetida, em primeiro momento, ao juízo de origem, a fim de se evitar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
“1. A liminar em ação de busca e apreensão com fundamento em CPR garantida por alienação fiduciária pode ser mantida se preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A validade da mora e a alegação de frustração de safra demandam dilação probatória, incompatível com o juízo sumário. 3. A alegada nulidade de citação eletrônica deve ser analisada, inicialmente, pelo juízo de primeiro grau.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eloi Kelm contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos de ação de busca e apreensão, ajuizada por Dipagro Ltda., deferiu liminar para apreensão de 17.650 sacas de soja da safra 2024/2025, garantidas por alienação fiduciária na Cédula de Produto Rural n.o 26.17.2025, com autorização de entrada forçada em propriedades e armazéns, além de citação para pagamento sob pena de consolidação da propriedade, uso de força policial e outras medidas assecuratórias.

O agravante alega frustração parcial da safra, comprovada por laudo técnico, o que inviabilizou o cumprimento integral da obrigação contratual, suscitando o direito à prorrogação da dívida nos moldes da Súmula 298 do STJ e do Manual de Crédito Rural.

Argumenta, ainda, ausência de constituição válida em mora, por irregularidade na notificação extrajudicial, bem como nulidade da citação realizada via WhatsApp, em afronta à Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT.

Por fim, invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em razão de sua hipossuficiência e defende haver periculum in mora inverso, requerendo a limitação da medida constritiva a 30% da produção.

Em decisão preliminar (id. 289899372), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se o depósito dos grãos apreendidos, com proibição de alienação.

A agravada apresentou contrarrazões no id. 294897359, sustentando a validade da CPR, a regular constituição em mora e impugna a alegada frustração de safra, apontando, ademais, desvio fraudulento da produção para terceiros, e relata ter adotado medidas extrajudiciais para resguardar seus direitos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O presente recurso tem por escopo a reforma da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão proposta por Dipagro Ltda. em face de Eloi Kelm, a qual deferiu, liminarmente, a apreensão de 17.650 sacas de soja da safra 2024/2025, garantidas por alienação fiduciária na CPR n.o 26.17.2025, com autorização para ingresso forçado em propriedades e armazéns, uso de força policial, citação para pagamento sob pena de consolidação da propriedade fiduciária e adoção de outras medidas assecuratórias.

Registro, desde logo, que a controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara limita-se à verificação dos pressupostos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a plausibilidade do direito alegado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, eventuais alegações relativas à frustração da safra, à aplicação da Súmula 298 do STJ, à pretendida prorrogação compulsória da obrigação rural ou à nulidade da constituição em mora por suposta irregularidade na notificação extrajudicial, envolvem matéria de índole fático-probatória incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência. Consequentemente, escapam ao campo de cognição deste recurso, que se limita ao controle da medida liminar concedida.

Na hipótese em análise, a parte autora, ora agravada, instruiu o pedido com a Cédula de Produtor Rural n.o 26.17.2025, emitida 24/09/2024, pela qual o agravante se obrigou à entrega de 67.100 sacas de 60 Kg. cada, referentes à Safra 2024/2025, até o dia 31/01/2025. Vejamos:

Constou do referido título, ainda, previsão de multa para a hipótese de inadimplemento na data acordada, consubstanciada em 10% sobre o valor principal, além de juros de mora de 1% ao mês, a ser pago em produto do mesmo gênero e qualidade especificados na CPR, devidamente registrada no Cartório do 1o Ofício de Paranatinga/MT, como consta do documento de id. 190191656 dos autos de origem (processo n.o 1000894-67.2025.8.11.0044.

A mora do agravante restou caracterizada mediante notificação extrajudicial, conforme preceitua o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, juntada no id. 190191669 dos autos de origem, abaixo reproduzida:

Com relação ao requisito do perigo de dano, este decorre da própria natureza objeto da garantia, grãos de soja, bem fungível, de ampla circulação no mercado, justificando, assim, a medida liminar, como forma de resguardar a integridade da garantia fiduciária e assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final.

Acrescente-se o fato de que a agravada juntou aos autos de origem documentos que demonstram a contratação de empresa especializada em monitoramento agrícola, a qual acompanhou presencialmente os trabalhos de colheita e identificou indícios de desvio da produção vinculada à CPR no 26.17.2025. É o que se extrai do documento de id. 190191663 dos autos de origem:

Consta também dos autos de origem que a agravada notificou extrajudicialmente os armazéns destinatários dos grãos, advertindo-os a não realizar a liberação ou retirada do produto depositado em nome do agravante ou de terceiros (id. 190191663 dos autos de origem).

Tal medida adotada pela credora reforça a presença de risco concreto à preservação da garantia fiduciária. Diante desse cenário, é evidente o risco de perecimento da garantia fiduciária, justificando-se plenamente a manutenção da medida constritiva como forma de garantir a utilidade do provimento jurisdicional e a efetividade do direito invocado.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para manter a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Por fim, eventual nulidade da citação por WhatsApp não invalida, nesta fase, a liminar proferida antes da formação da relação processual, sendo certo que a apreciação de eventual vício deve ser feita, inicialmente, pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025